Tribunal: CARF
Processo: 10166.730933/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.730933/2014-08
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.543 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE
IMÓVEIS POR CORRETOR QUE ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA.
PAGAMENTO DA COMISSÃO DIRETAMENTE PELO CLIENTE.
IRRELEVÂNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO.
Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente ao corretor
de imóveis, comprovando-se a existência de vinculo de trabalho deste para
com a imobiliária, é esta que deve responder pelas obrigações tributárias
decorrentes do serviço prestado.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
REMUNERAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. OCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR.
Comprovando-se a prestação de serviço por pessoa física, presume-se ocorrido
o fato gerador de contribuições previdenciárias, cabendo a exigência das
contribuições correspondentes, a menos que o sujeito passivo consiga
comprovar a inexistência de remuneração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci e Rayd Santana Ferreira
(suplente convocado), que lhe deram provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730933/2014-08
Fl. 3289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.543 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730933/2014-08

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho
Filho, Rayd Santana Ferreira (suplente convocado(a)), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls.
3.114/3.135) em face do V. Acórdão de no 2202-004.441 (e-fls. 3.001/3.051) da Colenda 2a
Turma Ordinária da 2a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 03 de outubro de 2017 o
recurso voluntário do contribuinte.
02 – De acordo com o relatório do voto recorrido a qual adoto em parte naquilo
que é necessário para a discussão do recurso, por sua clareza e precisão o lançamento foi
efetuado pelos seguintes motivos:
“Em 16/12/2014 foram lavrados os autos de infração:
· DEBCAD no 51.070.0551 (fls. 1.601/1.612), referente à cota patronal da
comissão de vendas;
· DEBCAD no 51.070.0578 (fls. 1.613/1.622), referente à cota patronal da
comissão de vendas em função da desconsideração da N & Y Imóveis Ltda.;
· DEBCAD no 51.070.0560 (fls. 1.623/1.633), referente à cota do segurado da
comissão de vendas; e
· DEBCAD no 51.070.0586 (fls. 1.634/1.642), referente à cota do segurado da
comissão de vendas em função da desconsideração da N & Y Imóveis Ltda.
Foram formalizados, ainda, os Termos de Sujeição Passiva Solidária no 01, 02
e 03/2014 (fls. 59/64 e 1.594/1.599), em relação a FMQ PARTICIPAÇÕES
S.A.; OCEAN VENTURE PARTICIPAÇÕES S.A.; e VIA ENGENHARIA S.A.
Conforme o Relatório Fiscal dos Autos de Infração (fls. 15/57 e docs. Anexos
fls. 65/1.593),
"I — DA INTRODUÇÃO
(...)
2. Na presente ação fiscal foram lavrados autos de infração distintos, conforme
a natureza das obrigações tributárias. O Auto de Infração relacionado à
obrigação
principal
refere-se
às
contribuições
previdenciárias
de
responsabilidade da Empresa (AIOP Debcad n° 51.070.0551 e Debcad n°
51.070.0578) e dos segurados contribuintes individuais (AIOP Debcad n°
51.070.0560 e Debcad n° 51.070.0586), incidentes sobre pagamentos efetuados
a corretores de imóveis autônomos — pessoas físicas — que prestaram serviços
a Via Empreendimentos.
(...) omissis
Fl. 3290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.543 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730933/2014-08

IV — DO OBJETO DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO
9. O objeto do presente lançamento de ofício refere-se às contribuições sociais
devidas pela empresa e pelos segurados destinadas à Seguridade Social (Fundo
de Previdência e Assistência Social — FPAS), incidentes sobre os pagamentos
efetuados a corretores autônomos — pessoas físicas — pelos serviços prestados
a Via Empreendimentos, no período fiscalizado, cujos pagamentos não
transitaram pela folha de salários do período correspondente, não foram
declarados na GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Declaração à Previdência Social) e as contribuições
previdenciárias devidas não foram recolhidas à Seguridade Social, conforme
determina a legislação vigente.
(...) omissis
VI— DOS LEVANTAMENTOS REALIZADOS
11. Para o lançamento do crédito previdenciário consubstanciado nos Autos de
Infração a que se refere este Relatório, a auditoria fiscal organizou os dados
nos seguintes levantamentos:
a) Pagamento de Comissão de Venda — corretores autônomos — Lev. CP
(Patronal) e CS (Segurado). Este levantamento inclui os pagamentos de
comissão de venda apurados pela fiscalização, referentes às vendas diretas
efetuadas pela Via Empreendimentos, estabelecimento matriz, período de
01/01/2010 a 31/12/2011 (aferição indireta);
b) Pagamento de Comissão de Venda — corretores autônomos — Lev. DP
(Patronal) e DS (Segurado). Este levantamento inclui os pagamentos de
comissão de venda apurados pela fiscalização, referentes às vendas diretas
efetuadas pela Via Empreendimentos, estabelecimento matriz, com cobertura
de NF de Serviços emitidas pela empresa N&Y Imóveis Ltda., período de
01/01/2010 a 31/12/2011.
12. Cabe observar que os levantamentos CP e DP referem-se aos Autos de
Infração da obrigação principal (AlOP) de responsabilidade da Empresa; e os
levantamentos CS e DS, dos Segurados Contribuintes Individuais.”

03 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PROVA INDICIÁRIA. VERDADE MATERIAL.
Não há que se falar em preliminar de nulidade do lançamento por utilização de prova
indiciária e por falha na busca da verdade material quando a autoridade lançadora
justifica e apresenta provas de todos os fatos que lastrearam o seu entendimento. A
análise da suficiência das provas é questão de mérito e não de preliminar.
BASE
DE
CÁLCULO.
ILIQUIDEZ
E
INCERTEZA.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 3291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.543 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730933/2014-08

Não há que se falar em preliminar de nulidade do lançamento por incerteza e
iliquidez da base de cálculo, especificamente por ocorrência de arbitramento, quando
a autoridade lançadora demonstra, com fundamentos em Lei e em fatos, as razões
que levaram a essa forma de apuração.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FALTA DE MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa por falta de motivação
quando a autoridade lançadora descreve minuciosamente o procedimento fiscal, a
fundamentação legal e lógica do lançamento, e ainda por cima a Contribuinte
apresenta defesa apta e específica demonstrando ter compreensão das razões do
lançamento.
RELAÇÃO JURÍDICA. CLASSIFICAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS
ESSENCIAIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE
VENDA DE IMÓVEIS POR CORRETOR QUE ATUA EM NOME DA
IMOBILIÁRIA.
A determinação da natureza dos atos praticados e dos negócios celebrados, para fins
de incidência da norma tributária, é realizada com base nos elementos essenciais das
relações jurídicas estabelecidas, que se revelam com a identificação dos efetivos
direitos exercidos e obrigações contraídas pelos interessados, independentemente do
nome dado aos instrumentos contratuais formalizados ou dos procedimentos
realizados.
O pagamento realizado diretamente pelo cliente ao corretor de imóveis não tem o
condão de afastar o fato de que o corretor prestou à imobiliária o serviço de
intermediação junto a terceiros.
Comprovando-se a ocorrência de prestação de serviço deste para com a imobiliária, é
esta que deve responder pelas correspondentes obrigações tributárias.
MULTA QUALIFICADA. REQUISITOS. ASPECTO SUBJETIVO DO INFRATOR.
AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA ESPECÍFICA.
Diferentemente da multa de oficio de 75%, que é objetiva, a multa qualificada de
150% necessita da aferição do aspecto subjetivo do infrator, consistente na vontade
livre e consciente, deliberada e premeditada de praticar a conduta da sonegação.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
A responsabilidade pelas contribuições previdenciárias tem regra especial no artigo
30, IX, da Lei no 8.212/91, segundo o qual basta a formação do grupo econômico
para que todas as empresas que dele participem respondam individual e
conjuntamente sobre as contribuições devidas por qualquer uma delas,
independentemente da participação ou não nos atos que constituam fatos geradores
ou infração.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RELATÓRIO DE REPRESENTANTES
LEGAIS. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais
RepLeg” e a “Relação de Vínculos VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa (Súmula CARF no 88).
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Fl. 3292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.543 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730933/2014-08

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de impedimento da Conselheira Rosy Adriane da Silva Dias, suscitada pelo patrono
da Contribuinte. Por unanimidade de votos, rejeitar as demais preliminares. No
mérito, pelo voto de qualidade, negar provimento aos recursos voluntários; vencidos
os Conselheiros Martin da Silva Gesto, Dílson Jatahy Fonseca Neto (Relator), Junia
Roberta Gouveia Sampaio e Virgílio Cansino Gil, que deram provimento integral ao
recurso. Quanto à multa qualificada, por maioria de votos, afastar a qualificação,
reduzindo-a ao percentual de 75%; vencida a Conselheira Rosy Adriane da Silva
Dias, que negou provimento ao recurso nessa parte. Foi designado o Conselheiro
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa para redigir o voto vencedor”.

04 - A contribuinte, cientificada do acórdão em 17/02/2018 (comprovante de e-
fls. 3.103/3.104), interpôs em 05/03/2018 (Termo de Juntada de e-fls. 3.112/3.113),
tempestivamente, o Recurso Especial de fls. 3.114/3.135 visando rediscutir as seguintes
matérias: a) comissão paga pelos adquirentes aos corretores de imóveis - fato gerador de
contribuição social; b) aplicação da aferição indireta.
05 – De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 3.204/3.215 de
04/06/2018 foi dado seguimento parcial ao recurso apenas para ser rediscutida a matéria relativa
a (a) comissão paga pelos adquirentes aos corretores de imóveis – fato gerador de
contribuição social, e em síntese alega a recorrente que a decisão recorrida está em
descompasso com decisões adotadas por outras turmas do CARF, as quais manifestam o
entendimento de que não há o que se falar em incidência de contribuições previdenciárias
quando o pagamento da comissão de corretagem é efetuado diretamente pelos adquirentes aos
corretores autônomos.
06 – Intimado da decisão, interpôs Agravo de e-fls 3.233/3.242 que foi rejeitado
conforme decisão de e-fls 3.258/3.263 de 07/02/2019, mantendo a decisão quanto ao
conhecimento apenas da matéria acima.
07 - Por sua vez a Fazenda Nacional foi intimada para ciência conforme despacho
de encaminhamento de e-fls. 3.245 de 24/10/2018 para ciência do acórdão, do recurso especial e
do despacho de admissibilidade, apresentando contrarrazões, de acordo com e-fls. 3.246/3.255
em 04/11/2018.
8 – Em suas contrarrazões, em síntese, a Fazenda Nacional defende a manutenção
do acórdão recorrido pela incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração dos
corretores autônomos.
09 – Esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

Fl. 3293
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.543 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730933/2014-08

10 - O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço. Foram apresentadas Contrarrazões
tempestivas.

Mérito

11 – A decisão recorrida, na análise quanto a questão que é objeto do recurso
especial no que tange à comprovação da efetiva relação entre os corretores e a imobiliária traz os
seguintes fundamentos, e que peço vênia para transcrevê-los para melhor conhecimento da
matéria, verbis:
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELOS CORRETORES DE IMÓVEIS
A Lei no 8.212/91 assim dispõe sobre a tributação incidente sobre o contribuinte
individual:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
[...]
V como contribuinte individual:
[...]
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou
mais empresas, sem relação de emprego;
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não;
[...]
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.
[...]
§ 2o É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal
do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado contribuinte
individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou
equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela exclusão do direito ao
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.
§ 3o O segurado que tenha contribuído na forma do § 2o deste artigo e pretenda
contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da
aposentadoria por tempo de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de
contribuição a que se refere o art. 94 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá
complementar a contribuição mensal mediante o recolhimento de mais 9% (nove por
cento), acrescido dos juros moratórios de que trata o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
Fl. 3294
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.543 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730933/2014-08

III vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
[...]
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
III para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o
limite máximo a que se refere o § 5o; [...]
Embora a Contribuinte insista nas alegações de que os corretores foram contratados
diretamente, de forma autônoma, pelos adquirentes das unidades imobiliárias,
prestando serviço e sendo remunerados por estes, a análise das provas dos autos leva à
conclusão de que, na realidade, os corretores prestavam serviços à empresa
fiscalizada.
Ademais, eventual pagamento realizado diretamente pelo cliente ao corretor de imóveis
não tem o condão de afastar a natureza da operação realizada, qual seja, o corretor
prestou à empresa imobiliária o serviço de intermediação de negócios junto a terceiros.
Em se comprovando a ocorrência da prestação de serviço deste para com a
imobiliária, é esta quem deve responder pelas correspondentes obrigações tributárias,
conforme bem exposto pela decisão de primeira instância, da qual transcrevo o excerto
abaixo, que tomo também como razões de decidir.
O sujeito passivo alega que os pagamentos foram realizados ao corretor diretamente
pelos adquirentes da unidade imobiliária, o que teria sido admitido no relatório
fiscal. A este respeito, esclarece a fiscalização:
81. Com base nas informações prestadas pelos diligenciados e documentos
comprobatórios entregues ao fisco, estes revelaram uma situação bem adversa
daquela grafada nas respostas apresentadas pela Via Empreendimentos, cuja
síntese é a seguinte:
a) os imóveis negociados pelos promitentes compradores diligenciados foram
adquiridos diretamente da Via Empreendimentos, com a intermediação de
corretores de imóveis, identificados no ato da negociação como representantes
desta empresa;
b) não houve negociação antecipada com o corretor responsável pela operação de
venda sobre o pagamento da comissão de corretagem e tampouco a quem cabia a
responsabilidade por esse pagamento, conforme afirma a Fiscalizada.
c) o pagamento da comissão devida ao corretor deu-se por meio de cheque
nominativo a Fiscalizada, sendo que um dos diligenciados emitiu o cheque em nome
do corretor que intermediou a venda;
d) o valor da comissão do corretor via de regra não integrou o valor grafado na
proposta/contrato de compra e venda, ou seja, tal pagamento fica à margem do
processo de venda como forma de transferir o ônus do pagamento ao promitente
comprador.
82. Diante do exposto e do exame cuidadoso dos documentos e esclarecimentos
trazidos à fiscalização pelos promitentes compradores, devidamente diligenciados
pela auditoria fiscal, não há como sustentar as declarações da Fiscalizada de que a
comissão devida ao corretor "é acertada exclusivamente entre o adquirente da
unidade imobiliária e o referido corretor..." e por este motivo alega a Fiscalizada
Fl. 3295
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.543 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730933/2014-08

"não ter o conhecimento do valor da comissão do corretor que alienou o referido
imóvel."
83. Ora, de fato, o pagamento da comissão de vendas envolvida na operação é feito
diretamente ao corretor pelo adquirente da unidade, cujo valor é calculado
mediante um percentual pré-definido pela empresa. Este procedimento faz parte do
processo de venda e é imposto ao interessado na aquisição do imóvel. Porém, tal
procedimento não significa que o pagamento está sendo feito por conta e risco do
comprador, como se o corretor estivesse exclusivamente a serviço deste.
No caso, o corretor está investido de autonomia outorgada pela Via
Empreendimentos para intermediar o negócio como seu representante e não como
um profissional autônomo sem qualquer vínculo com a empresa. E ainda,
como alegar ao fisco que não tem conhecimento do valor da comissão de venda
devida ao corretor que alienou o imóvel se o cheque do pagamento é emitido em
nome da Fiscalizada e esta é quem repassa o valor ao corretor que intermediou a
venda?
84. Portanto, a prática adotada pela Via Empreendimentos é uma regra
estabelecida, unilateralmente, pela Fiscalizada com o propósito de imputar o ônus
do pagamento da comissão ao comprador do imóvel, que não fez qualquer
negociação neste sentido com o corretor, o que caracteriza procedimento contrário
à lei, pois transborda abusividade consumerista, infringindo o artigo 51, inciso IV
da Lei n° 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).
O fato do pagamento das comissões ter sido feito aos corretores pelos adquirentes
das unidades imobiliárias, pois esta era a determinação da empresa autuada, não
altera a responsabilidade pelo pagamento dos tributos devidos, já que ficou
comprovada que os serviços eram prestados à Via Empreendimentos S/A. Não é
demais lembrar que o artigo 123 do Código Tributário Nacional – CTN estabelece
que, salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes. Ou seja, ainda que exista algum contrato escrito ou
verbal entre as partes envolvidas na negociação (sujeito passivo, compradores e
corretores), não há como utilizá-lo para que a empresa possa se eximir das suas
obrigações tributárias.
Todo o conjunto probatório leva ao entendimento de que os serviços de intermediação
dos imóveis da Via Empreendimentos Imobiliários S/A no estabelecimento Matriz –
DF, apontados pela fiscalização, efetivamente foram prestados ao sujeito passivo por
corretores autônomos, que, neste caso, enquadram-se para fins previdenciários como
segurados obrigatórios contribuintes individuais, sendo devidas pelo sujeito passivo
as contribuições previdenciárias incidentes sobre esta remuneração.
Ao contrário do alegado na impugnação, a Via Empreendimentos Imobiliários é o
verdadeiro sujeito passivo das obrigações tributárias, na qualidade de contribuinte,
não havendo que se cogitar de verificar se terceiras pessoas teriam recolhido as
contribuições previdenciárias. Ou seja, não se configura, pelo exposto, a
ilegitimidade passiva da Via Empreendimentos Imobiliários S/A.
Com relação à alegação de que o lançamento ora impugnado Encontra-se
integralmente fundamentado em informações obtidas em procedimento administrativo
diverso, é de se ressaltar que este processo administrativo fiscal no
10166.730933/201408, que abrange os Autos de Infração Debcad no 51.070.0551,
51.070.0560, 51.070.0578 E 51.070.0586, está devidamente instruído com os
elementos obrigatórios constantes do artigo 10 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 3296
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.543 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730933/2014-08

A fiscalização motivou o lançamento e juntou aos autos os documentos que o
embasaram. Se mais não apresentou, é porque não obteve do sujeito passivo todos os
documentos e esclarecimentos que solicitou, conforme anteriormente descrito.
Portanto, improcedente a alegação do sujeito passivo nesta questão.
A autoridade administrativa tributária não apontou relação de emprego entre as
partes, sendo desnecessária a configuração dos requisitos de subordinação,
onerosidade, continuidade, habitualidade e pessoalidade, como alegou o sujeito
passivo. Na realidade, o contribuinte individual em tela caracteriza-se justamente por
prestar serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego.
Também não houve desconsideração da personalidade jurídica da empresa N&Y
Imóveis. Ocorre que a fiscalização identificou que as vendas que o sujeito passivo
afirmava terem sido intermediadas por esta empresa foram na realidade efetuadas
pela própria Via Empreendimentos por meio de corretores que lhe prestaram
serviços, conforme demonstram os Termos de Atendimento à Intimação para
Apresentação de Documentos e Prestar Esclarecimentos de Interesse da Receita
Federal do Brasil e demais documentos juntados às fls. 1.455 a 1.569 dos autos. Em
seu depoimento, o comprador Paulo César Lopes Camargo afirmou que o imóvel foi
adquirido diretamente da Via Empreendimentos no escritório situado na Asa Norte,
que não conhecia a empresa N&Y Imóveis e que o corretor que intermediou a venda,
Eduardo Maurício de Oliveira, identificou-se como representante e portava o crachá
da empresa Via Empreendimentos. Da mesma forma, os demais depoentes também
informaram que a aquisição foi efetuada diretamente da empresa Via
Empreendimentos Imobiliários e não apresentaram nenhum documento relacionado à
empresa N&Y Imóveis. O depoente Wanderson Vieira Waldhelm afirmou que a
empresa N&Y Imóveis não foi por ele identificada como parte no processo de
comercialização do imóvel, e que somente teve ciência da participação da Via
Empreendimentos. Os recibos de pagamento aos corretores foram apresentados pelos
compradores, e não consta nenhum emitido pela empresa N&Y Imóveis Ltda. Apesar
de os ter apresentado em relação a outras empresas, a Via Empreendimentos
Imobiliários não apresentou o contrato de prestação de serviços com a empresa N&Y
Imóveis Ltda.
Assim, ficando configurada a prestação de serviços pelos corretores autônomos nas
vendas diretas efetuadas pela Via Empreendimentos Imobiliários S/A, são devidas
pelo sujeito passivo as contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração
por eles percebida.
O artigo 722 do Código Civil (Lei no 10.406/2002) exige que a obtenção do negócio
deva ser feita por corretor não ligado a outra pessoa em virtude de mandato, de
prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência. A fiscalização
identificou que houve a prestação de serviços nas dependências da empresa autuada
por corretor que se identificava como seu representante, inclusive portando crachá. A
esse respeito, diz o item 130 do Relatório Fiscal:
130. Vale lembrar que as operações de vendas aqui comentadas foram realizadas
nos estabelecimentos da empresa vinculando o corretor autônomo às normas de
funcionamento e de conduta profissional estabelecidas pela Via Empreendimentos,
tais como: vestuário, uso de crachás de identificação com a logomarca da empresa,
cartões de visitas, formulários e a utilização de toda a estrutura física e operacional
colocada à disposição desse prestador de serviço, inclusive atuação em plantão de
venda mediante escala pré-definida pela fiscalizada. Tais características
contrariam o conceito de contrato de corretagem na forma estabelecida no artigo
722 do Código Civil vigente, pois retiram da forma de atuação do corretor a
autonomia e independência, pressupostos básicos dessa modalidade contratual.
Fl. 3297
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.543 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730933/2014-08

Nesse sentido temos as seguintes decisões do CARF:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/200
PAF
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial quando, ao tempo da interposição do apelo, o
julgado indicado à guisa de paradigma já se encontrava reformado, tornando-se
inservível para tal fim.
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. CORRETOR QUE
ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO.
RESPONSABILIDADE.
O pagamento de comissão efetuado diretamente pelo cliente ao corretor de imóveis
não tem o condão de descaracterizar a prestação, à imobiliária, de serviços de
intermediação junto a terceiros. Comprovada a ocorrência da prestação de
serviços, é da imobiliária a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações
tributárias, principais e acessórias (Acórdão no 9202005.455, Rel. Maria Helena
Cotta Cardoso, data da sessão: 24/05/2017).

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE CORRETORES.
No caso de compra e venda de imóveis com a participação de corretores, ainda que
todas as partes do negócio acabem usufruindo dos serviços de corretagem, a
remuneração é devida por quem contratou o corretor, ou seja, em nome de quem
atua.
Nesse sentido, ensina Orlando Gomes que se “somente uma das partes haja
encarregado o corretor de procurar determinado negócio, incumbe-lhe a obrigação
de remunerá-lo.
E ainda, entre nós, quem paga usualmente a comissão é quem procura os serviços
do corretor” (GOMES, Orlando. Contratos. 20a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000,
p. 382).
É legítimo que, após a prestação dos serviços no interesse de uma das partes, haja
estipulação de cláusula de remuneração, por se tratar de direito patrimonial,
disponível. No entanto, tal prerrogativa não significa dizer que não houve ainda a
ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias, pois o crédito
jurídico do corretor decorre de sua prévia prestação de serviços, ainda que a
quitação seja perpetrada, posteriormente, por terceiro (adquirente).
Para fins de incidência das contribuições previdenciárias, em cada caso, é preciso
verificar quem são as partes da relação jurídica, para se saber quem é o credor e o
devedor da prestação de serviços e, conseqüentemente, da remuneração (crédito
jurídico), pouco importando de onde sai o dinheiro, podendo nem mesmo haver
transação financeira como sói ocorrer com as prestações in natura (utilidades).
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS.
Tendo a multa de ofício natureza jurídica penalidade tributária, ela integra o
conceito de crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sujeitando-se aos
juros moratórios referidos nos artigos 161 do CTN e 61 da Lei n° 9.430/96.
Recurso Voluntário Negado (Acórdão no 2302003.573,
Rel. André Luís Mársico Lombardi, data da sessão: 20/01/2015).

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
RELAÇÃO JURÍDICA APARENTE DESCARACTERIZAÇÃO
Pelo Princípio da Verdade Material, se restar configurado que a relação jurídica
formal apresentada não se coaduna com a relação fática verificada, subsistirá a
última. De acordo com o art. 118, inciso I do Código Tributário Nacional, a
Fl. 3298
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.543 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730933/2014-08

definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica
dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros,
bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
CONTRIBUIÇÃO
A
CARGO
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO PRESTADO
A contribuição incidente sobre os valores recebidos por contribuintes individuais
fica a cargo do tomador destes serviços
AFERIÇÃO INDIRETA PRERROGATIVA LEGAL DA AUDITORIA FISCAL
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário [...] (Acórdão no
2402003.188, Rel. Ana Maria Bandeira, data da sessão: 20/11/2012).
Transcrevo a seguir excertos do voto condutor desse último acórdão, da lavra da
ilustre Relatora Ana Maria Bandeira:
Observou a auditoria fiscal que para realização de seu objeto social, a recorrente
tem por prática manter um número expressivo de corretores em diversos stands da
empresa LPS espalhados em diversos pontos do Distrito Federal, para
atendimento dos potenciais compradores dos imóveis que comercializa.
Considerou a auditoria fiscal que não seria possível à recorrente efetuar as
vendas dos imóveis sem a prestação de serviços desses corretores.
Assim, entendeu que os corretores estavam a serviço da recorrente e diante da
falta de apresentação de documentos, efetuou o lançamento por aferição indireta.
[...]
Segundo a recorrente, esta não faz qualquer esforço para captar clientes, apenas
aguarda que interessados a procurem por intermédio de corretores de imóveis
com os quais não possui vinculação. Tal alegação não se sustenta. Não se pode
olvidar que a recorrente efetua venda de imóveis de terceiros, ou seja, são
construtoras e incorporadoras que não colocariam seus imóveis para serem
vendidos por uma empresa que permanecesse apenas aguardando potenciais
compradores, confiando no poder de seu nome. O que ocorre é justamente o
contrário, como se depreende do contrato juntado pela auditoria fiscal (fls.
183/191) firmado entre a recorrente e uma contratante de seus serviços, do qual
transcrevo os seguintes trechos:
[...]
Resta claro que o que se espera da recorrente é que esta mantenha equipe de
vendas, composta de corretores experientes para o cumprimento do acordado.
Além disso, conforme bem observou a decisão recorrida, o argumento de que a
recorrente funcionaria como vitrine de imóveis e, mediante os meios de
comunicação, atrairia a atenção do público consumidor também não se sustenta,
haja vista que no contrato já mencionado ficou estabelecido que as despesas para
a realização do acordado correriam por conta da contratante e não da recorrente,
conforme se observa do trecho transcrito:
[...]
Outra questão trazida pela recorrente para tentar desconstituir o lançamento
seria o fato de que as comissões aos corretores autônomos teriam sido pagas
pelos compradores dos imóveis.
Fl. 3299
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.543 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730933/2014-08

Relativamente a esse fato, cumpre discorrer se o fato de a recorrente não ter
suportado o ônus do pagamento das comissões, tão somente, a retira da condição
de sujeito passivo da obrigação tributária.
O Código Tributário Nacional em seu artigo 121 define com precisão quem seria
o sujeito passivo, ou seja, a pessoa obrigada a recolher o tributo. De acordo com
o inciso I do § único deste artigo, considera-se sujeito passivo, na condição de
contribuinte, aquele que possui uma relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador.
O simples fato da recorrente haver transferido o ônus do pagamento das
comissões para os compradores não desqualifica sua relação pessoal e direta com
o fato gerador, na condição de verdadeira tomadora dos serviços dos corretores
autônomos.
Alega, ainda, a Recorrente que a sua contabilidade está bem organizada e lastreada
em documentação própria, devendo ser aceita como prova em seu favor.
O Decreto no 7.574/2011 assim dispõe:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(DecretoLei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o).
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (DecretoLei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
No presente caso, foi constatado pela Fiscalização que a contabilidade da empresa
fiscalizada não registrava o movimento real da remuneração dos segurados a seu
serviço, visto que não havia registros contábeis relacionados aos corretores
autônomos, tendo a autoridade fiscal autuado a empresa, mediante o Código de
Fundamentação Legal CFL 34 , pelo fato de não ter lançado em títulos próprios, de
forma discriminada, todos os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos (processo
administrativo fiscal no 10166.7309337/201488).
Portanto, não poderá a escrituração contábil da fiscalizada fazer prova a seu favor.
Dessa forma, entendo que devem incidir as contribuições previdenciárias sobre os
valores pagos aos corretores pela Fiscalizada a título de comissão de corretagem,
conforme efetuado pela autoridade fiscal.”

12 – Esses acima os pontos do voto vencedor do aresto recorrido em que
fundamenta a questão posta, uma vez que os demais fundamentos tratam da aferição por
arbitramento dos valores dos demais levantamentos e que não são objeto de discussão.
13 – No que tange às razões apresentadas pela recorrente, entendo que não
merecem guarida, uma vez que o acórdão recorrido traz os elementos de convicção quanto aos
elementos de prova indicados no relatório fiscal para caracterização de que os corretores
trabalhavam representando a contribuinte sendo que em diversas passagens do voto acima em
destaque indicando a relativa autonomia do corretor para intermediar o negócio em seu próprio
nome.
Fl. 3300
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.543 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730933/2014-08

14 – Maiores digressões a respeito quanto a conclusão da Turma recorrida acerca
desse ponto, no meu entendimento, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório o
que é defeso na esfera do recurso especial, quando consta do referido acórdão que: (...) “a
Auditoria Fiscal acostou aos autos documentos que comprovam a relação de prestação de
serviços mantida entre os corretores e a Recorrente, tais como, por exemplo, as informações
sobre a comercialização de imóveis vinculados aos empreendimentos, prestadas pelo diretor Sr.
Tarcísio Leite, conforme se vê às fls. 140/142. Desfigurou-se, assim, o contrato de corretagem
da forma como alegado pela Recorrente, restando, por outro lado, caracterizado que os
corretores prestavam serviços à Recorrente.”
15 – Quanto ao fato do pagamento ter sido efetuado pelos próprios compradores
das unidades imobiliárias clientes da recorrente, não vejo fundamento para que seja afastada a
responsabilidade pelo crédito tributário da recorrente, uma vez a corretagem foi empreendida no
interesse, por encomenda dessa, o que, por todo o decido, imputa a este o dever tributário
decorrente da contratação da pessoa física para a prestação pessoal de serviços.
16 – A esse respeito, adoto como razões de decidir o voto do I. Conselheiro
Carlos César Quadros Pierre no Ac. 2201-003.330 j. 20/09/2016, em caso análogo a este, verbis:
“Para mim, o principal argumento utilizado pela recorrente, de que os serviços eram
destinados unicamente aos clientes, é a repetição de uma estratégia utilizada no afã de
se livrar do recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os
serviços que lhes foram prestados pelos corretores.
Não há como esconder que as construtoras/incorporadoras efetuavam contrato com a
imobiliária para venda dos imóveis e esta o fazia mediante o trabalho de captação de
clientes realizado pelos corretores. Sendo que estes atuavam como representantes da
autuada, conforme demonstrado nos autos.
As informações coletadas em sede de diligências fiscais realizadas juntos às
construtoras/incorporadoras e aos clientes não deixam dúvida de que o pagamento da
comissão efetuado pelos clientes diretamente aos corretores representava apenas uma
forma de tentar esconder do fisco a ocorrência do fato gerador.
Consigo fazer uma analogia deste caso com os representantes comerciais autônomos
que vendem produtos para determinada empresa mediante o pagamento de comissão.
Pergunto: se a comissão for paga aos representantes diretamente pelo comprador, esse
fato afastará o vínculo de prestação de serviço entre este e a empresa que representa?
É evidente que não.
Foge à razoabilidade o argumento de que era a corretora que captava os clientes e os
direcionava para corretores com os quais não mantinham qualquer vínculo. Não
consigo enxergar que transações imobiliárias possam ser efetuadas mediante pessoas
que sequer tinham contrato escrito com a imobiliária.
Também não se sustenta a afirmação de que uma empresa imobiliária possa manter-se
no mercado sem o concurso de corretores, profissionais cuja participação na
intermediação de compra, venda, permuta e locação de imóveis é obrigatória,
conforme previsto na Lei n. 6.530/1978 e no Decreto n. 81.871/1978.
Assim, resta claro que o fato gerador da contribuição previdenciária, consistente na
prestação de serviço remunerado por pessoa física sem vínculo de emprego,
configurou-se, posto que fartamente demonstrado que os corretores prestaram à
autuada o serviço de intermediação na venda de imóveis mediante o pagamento de
comissão.
Fl. 3301
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.543 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730933/2014-08

O artifício de firmar com os compradores dos imóveis acerto para pagamento das
comissões diretamente aos corretores não tem o condão de afastar a responsabilidade
da autuada, nos termos do art. 123 do CTN, segundo o qual, as convenções
particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública para afastar a definição legal
do sujeito passivo da obrigação tributária.
Embora o pagamento tenha sido efetuado pelo comprador, a prestação de serviço de
intermediação na venda dos imóveis foi feita no interesse da imobiliária, posto que essa
é a sua principal atividade. Sem esquecer que os profissionais atuaram em nome da
empresa recorrente.
A jurisprudência colacionada pela recorrente diz respeito à impossibilidade de
caracterização de corretores como empregados da imobiliária. Ocorre que no presente
lançamento não houve a caracterização de vínculo empregatício, posto que os
corretores foram tratados como trabalhadores autônomos. Assim, as decisões
invocadas tratam de tema diverso daquele presente no processo sob julgamento.
Já que falei em jurisprudência, devo trazer a colação precedente apresentado pelo
Conselheiro Elias Freire, que com muita propriedade trouxe à baila entendimento
sumulado do STJ em situação similar a que é posta à apreciação:
Súmula n. 458: A contribuição previdenciária incide sobre a comissão paga ao corretor
de seguros.
Esse entendimento consagra a tese defendida no julgamento do AgRg no Ag 1186813
(2009/00863509 02/ 02/2010), no qual o relator Ministro Benedito Gonçalves assim
argumentou:
"De fato, muito embora a pessoa física também seja beneficiada pela atuação do
corretor, não há como negar a prestação de efetivos serviços à seguradora, uma vez
que o preenchimento de propostas/formulários, a realização de simulações, o cálculo
dos prêmios, entre outras atividades, seguem critérios estabelecidos exclusivamente
pelas companhias.
A propósito, é notório que os corretores participam de treinamentos institucionais
promovidos pelas empresas, com vistas a incrementar argumentos de vendas e a atrair
o maior número de consumidores para o mercado.
Recebem, inclusive, premiações pelos resultados positivos de seu trabalho. Logo, não
há como deixar de reconhecer que as seguradoras utilizam a prestação de serviço
(intermediação) dos corretores, e dela diretamente se beneficiam, para conseguirem os
seus objetivos sociais. As regras de experiência afastam o argumento das seguradoras
de que os corretores atuam por conta e ordem dos segurados. Antes, ao contrário: os
segurados não possuem qualquer controle ou ingerência sobre a retribuição devida aos
corretores de seguros. Apenas lhes é informado o montante do prêmio a ser pago pelo
eventual negócio jurídico a ser celebrado.”
Esse entendimento nos deixa, sem dúvida, mais confortáveis para encaminhar pela
procedência desse levantamento.

17 – Além disso destaco outros precedentes dessa C. Turma abaixo transcritos:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
Fl. 3302
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.543 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730933/2014-08

PAF
-
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial quando, ao tempo da interposição do apelo, o
julgado indicado à guisa de paradigma já se encontrava reformado, tornando-se
inservível para tal fim.
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. CORRETOR QUE ATUA
EM
NOME
DA
IMOBILIÁRIA.
COMPROVAÇÃO
DE
VÍNCULO.
RESPONSABILIDADE.
O pagamento de comissão efetuado diretamente pelo cliente ao corretor de imóveis não
tem o condão de descaracterizar a prestação, à imobiliária, de serviços de
intermediação junto a terceiros. Comprovada a ocorrência da prestação de serviços, é
da imobiliária a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações tributárias,
principais e acessórias.
Ac. 9202-005.455 Sessão J. 24/05/2017 Rela Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS.
PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS CORRETORES. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Incidem contribuições sociais previdenciárias sobre o pagamento de remuneração, a
título de comissão de venda efetuado a corretores de imóveis autônomos, pelos serviços
de intermediação imobiliária prestados à Empresa.
ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL PELO TETO MÁXIMO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
É do tomador do serviço a obrigação de arrecadar o valor das contribuições devidas
pelo contribuinte individual, ficando dispensado desta exigência apenas nos casos em
que conseguir comprovar que o segurado já recolhia pelo teto.
Ac. 9202-008.439 Sessão J. 16/12/2019 Rela Conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS
JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados impede o conhecimento do
recurso especial.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS POR
CORRETOR QUE ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO DA
COMISSÃO
DIRETAMENTE
PELO
CLIENTE.
IRRELEVÂNCIA
PARA
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Fl. 3303
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-010.543 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730933/2014-08

Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente ao corretor de
imóveis, comprovando-se a existência de vinculo de trabalho deste para com a
imobiliária, é esta que deve responder pelas obrigações tributárias decorrentes do
serviço prestado.
Ac. 9202-008.612 Sessão J. 18/02/2020 Relator Conselheiro João Vitor Ribeiro
Aldinucci Redator Designado Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho

18 - Assim, comprovada a real relação entre os corretores de imóveis e a
recorrente, o fato gerador das Contribuições Sociais caracteriza-se pela prestação de serviços de
intermediação imobiliária para Pessoa Jurídica, mediante pagamento de comissão a título de
remuneração, sobre a qual incidirão todas as obrigações principais e acessórias.

Conclusão
19 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo contribuinte
e, no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 3304
DF CARF MF
Original